Tribunal: TJBA
Processo: 8028712-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028712-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: BRAZ EVERALDO MATTOS Advogado(s):NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão, em agravo interno, que reconheceu a inadequação de agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, por considerar a interposição do agravo como erro grosseiro e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não ter examinado as circunstâncias concretas que afastariam o erro grosseiro, especialmente a controvérsia sobre a pendência de atos executivos, ou por não ter se manifestado expressamente sobre o art. 203, § 1º, do CPC e a tese de que a extinção só se consuma com o efetivo levantamento do depósito; e (ii) se a oposição dos embargos visa, na verdade, à rediscussão do mérito do julgamento anterior. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou e decidiu claramente todas as questões postas, não havendo vícios a serem sanados. 4. O acórdão enfrentou a questão do erro grosseiro e da fungibilidade, assentando que a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação, contra decisão que extingue o cumprimento de sentença (art. 924, II, do CPC) é erro grosseiro, dada a clareza e uniformidade da jurisprudência do STJ, o que afasta a alegada "controvérsia objetiva". 5. O julgado manifestou-se expressamente sobre a natureza da decisão e o art. 203, § 1º, do CPC, consignando que o ato judicial que encerra a fase de cumprimento de sentença tem natureza de sentença. 6. A pendência de atos materiais subsequentes, como a expedição de alvará de levantamento, não altera a natureza terminativa da decisão extintiva para fins de recorribilidade, tese esta que foi expressamente afastada pelo acórdão. 7. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabível apenas para sanar vícios específicos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O acórdão que enfrenta e decide expressamente todas as questões recursais, afastando a tese de erro grosseiro e a natureza da decisão extintiva, não padece de omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos de declaração inadequados para a rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8028712-72.2025.8.05.0000, em que figura como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado(s) BRAZ EVERALDO MATTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.